Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-05.2025.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000812-05.2025.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDCARLOS FERREIRA DOS SANTOS

A2

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. CÁLCULO DO VALOR-HORA. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. REPERCUSSÃO EM FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame: Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos de ação ajuizada por policial militar estadual em face do Estado da Bahia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a utilização do divisor de 200 horas mensais, condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças referentes às horas extras e ao adicional noturno relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir o divisor aplicável ao cálculo da hora normal do policial militar submetido à jornada de 40 horas semanais, para fins de apuração das horas extras e do adicional noturno, bem como verificar a correção do índice de atualização monetária fixado na sentença.

III. Razões de decidir: O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) prevê jornada de 30 ou 40 horas semanais, conforme a necessidade do serviço, tendo sido comprovado nos autos que o autor estava submetido ao regime de 40 horas semanais. O divisor de 200 horas mensais decorre de cálculo matemático compatível com a jornada semanal de 40 horas, considerando-se o sábado como dia útil não trabalhado, sendo inadequada a utilização do divisor 240 pela Administração Pública, por resultar em redução indevida do valor da hora trabalhada. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o serviço extraordinário de servidor submetido à jornada de 40 horas semanais deve ser calculado com base no divisor de 200 horas mensais, entendimento igualmente adotado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

IV. Dispositivo e tese: Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8000812-05.2025.8.05.0004
, em que figuram como remetente a
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS
, e como interessados ARLEILSON SALLES LIMA E ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA